Tribunal: TJBA
Processo: 8000175-03.2024.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000175-03.2024.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO SOCORRO BORGES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. CESTA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de cobrança cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira. A sentença declarou a inexistência de contratação de serviço bancário denominado “CESTA B.EXPRESSO 4”, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A autora requer a majoração da indenização para R$ 10.000,00 e a fixação dos juros de mora a partir do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há 2 questões em discussão: (i) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado diante dos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário da autora; e (ii) definir se os juros de mora incidentes sobre a condenação devem fluir a partir do evento danoso ou da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não prospera, pois a apelante impugna especificamente os fundamentos da sentença relativos ao valor da indenização e ao termo inicial dos juros de mora.

4. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada, uma vez que o banco não produz elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da autora.

5. A ilegalidade dos descontos encontra-se consolidada, pois a instituição financeira não comprova a contratação do serviço bancário questionado nem interpõe recurso contra o reconhecimento da inexistência da contratação.

6. A cobrança de tarifa não contratada diretamente em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira.

7. A subtração indevida de valores de natureza alimentar de consumidora idosa e hipossuficiente ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

8. O valor de R$ 2.000,00 mostra-se insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, consideradas a vulnerabilidade da consumidora, a duração dos descontos indevidos e a capacidade econômica da instituição financeira.

9. A majoração da indenização para R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e guarda conformidade com a jurisprudência do Tribunal em casos análogos.

10. A incidência da Súmula 54 do STJ não se aplica à hipótese, pois a controvérsia decorre de relação jurídica contratual oriunda da manutenção de conta bancária.

11. Em responsabilidade civil contratual, os juros de mora fluem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO.

12. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e VIII, e 14; CPC, arts. 1.010, II e III, e 373, II; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; TJBA, Apelação nº 8007943-23.2023.8.05.0191, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, publ. 11.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8000175-03.2024.8.05.0194
, da Comarca de Pilão Arcado/BA, em que figuram como Apelante
MARIA DO SOCORRO BORGES DOS SANTOS
e como Apelado
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora